Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBJETO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REINTEGRAÇÃO DA BENEFICIÁRIA EXCLUÍDA. FASE DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COMINADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA ESPONTANEAMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. MEDIDA INSUFICIENTE. FLUÊNCIA DO PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE OBRIGADA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (NCPC, arts. 497, 536, §1o, e 537).
3. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento de sentença nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, a finalidade da sanção prevista nos artigos 497, 536, §1o, e 537, do CPC – astreinte - é precipuamente compelir o obrigado a cumprir a obrigação tal como fora entabulada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor.
4. Constituída a obrigação de fazer cominada, a intimação pessoal do obrigado para cumprimento da determinação que lhe fora imposta – reintegrar a autora em plano de assistência à saúde do qual fora desligada – é que traduzirá o termo inicial para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, consoante pacificado pela colenda Corte Superior de Justiça, inclusive em enunciado sumular (Súmula 410), a “prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
5. Ante a inferência de que a astreinte tem natureza coercitiva e intimidatória, estando volvida a compelir o devedor a adimplir a obrigação, o termo inicial do prazo para adimplemento da cominação é a data em que a parte obrigada é intimada pessoalmente da decisão que a impusera, pois se trata de obrigação pessoal imputada à própria parte, ostentando a natureza de obrigação derivada do direito material, não se lhe aplicando, por analogia, a regra inserta no artigo 513, §2o, inc. II, do estatuto processual, a qual reputa por desnecessária a intimação pessoal do devedor nas obrigações de pagar, pois volvida a regular obrigação de natureza diversa e que descarece de integração analógica, uma vez que dotada de normatização própria e literal.
6. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.